Tribunal: TJMT
Processo: 1028851-43.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028851-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDEMIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 020.272.461-18 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOCAR AUTOS LTDA - CNPJ: 01.131.623/0002-47 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1028851-43.2023.8.11.0002

Polo Ativo

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS

Polo Passivo

LOCAR AUTOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995
)

DIREITO CIVIL.
RECURSO INOMINADO.
REPONSABILIDADE CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DANOS EM MOTOCICLETA. ORÇAMENTO ILEGÍVEL.
ARIDEZ PROBATÓRIA.

ÔNUS DO AUTOR
. ART. 373, I, DO CPC
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
.

1.
Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais
sob o fundamento de que não houve a prova do fato constitutivo. A irresignação recursal
se pauta na alegação de que, embora o orçamento não esteja legível nos autos, está de posse da reclamada
,
raz
ão pela qual requer a reforma do julgamento
.

II - RAZÕES DE DECIDIR
.

2.
Se o
autor alega que o reclamado causou danos em sua motocicleta, derrubando-a quando estava estacionada,
cabe ao autor, ora recorrente, a prova do efetivo
prejuízo
, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3.
Hipótese dos autos em que o
rçamento juntado está ilegível, não
sendo suficiente a mera alegação de que houve entrega do documento à parte reclamada
.

4.
A parte recorrente não comprova os fatos constitutivos do direito,
ônus de sua incumbência, nos termos

do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

III – DISPOSITIVO
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024